Tribunal: TJMT
Processo: 1026387-02.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026387-02.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Espécies de Contratos, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (APELANTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), JONES SOUZA VELHO - CPF: 635.650.480-34 (ADVOGADO), EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - CNPJ: 15.284.527/0001-62 (APELANTE), CAMILE DE BACCO PASQUALI - CPF: 004.144.890-12 (ADVOGADO), GIANCARLLO PALMEIRA - CPF: 350.631.768-79 (APELADO), EMILENE SOYANE DA SILVA MATOS - CPF: 019.710.481-94 (ADVOGADO), ROBERTO MACHADO TRINDADE JUNIOR - CPF: 003.952.961-45 (ADVOGADO), ACL COMERCIO DE MOVEIS E DECORACOES LTDAB - EPP - CNPJ: 02.961.567/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES - OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESTITUIR O VALOR PAGO - DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

II - Conquanto a apelante defenda a tese de que apenas fabrica os móveis, competindo à comerciante revender e negociar os produtos fabricados, na tentativa de passar a ideia de agirem de forma independente, não há dúvidas sobre a parceria existente entre ambas as empresas requeridas, atraindo a regra prevista no art. 34 do CDC a respeito da responsabilidade solidária que tem o fornecedor com seus representantes.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1026387-02.2018.8.11.0041 interposto por EVVIBER - INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA contra sentença proferida nos “AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA C.C DANOS MORAIS, TUTELA DE URGÊNCIA E OBRIGAÇÃO DE FAZER” onde litiga com GIANCARLLO PALMEIRA perante a 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 136272922 o magistrado a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e condenar as rés ACL Comércio de Móveis e Decoração Ltda. e Evviber Indústria de Móveis Ltda., a devolverem o valor pago pela parte autora em R$ R$ 48.660,44 (quarenta e oito mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos), a ser corrigido pelo INPC desde o desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte ré ao pagamento da multa contratual, no percentual de 20% do valor total do contrato, a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Condenou a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 136272927 ocorrência de cerceamento de defesa. Imperiosa a necessidade da elaboração da prova testemunhal e depoimento pessoal, a fim de garantir a explicação e elucidação dos fatos amplamente controversos no presente feito, sobretudo com relação aos motivos da desistência, ao pagamento e aos responsáveis pela rescisão contratual e por eventuais danos. É direito da parte a produção de provas, sob pena de violação ao artigo 5º, LV da Constituição da República, bem como violação aos artigos 3º, 6º, 7º, 9º e 373, II do Código de Processo Civil. Destarte, a violação do direito à ampla defesa e ao contraditório, impõe a desconstituição da sentença para que seja oportunizada a produção de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte recorrida;

Aduz ocorrência de ilegitimidade passiva. Data vênia ao entendimento da Nobre Julgadora, o fato de as empresas rés terem mantido relação comercial, regulada por contrato de distribuição e de autorização de uso da marca Evviva – motivo pelo qual o nome é utilizado – não é fundamento suficiente para considerar a Recorrente como parte legítima para figurar ação, sobretudo quando essa sequer chegou a participar da relação, haja vista que a relação contratual entre as Requeridas foi encerrada antes mesmo de qualquer pedido de fabricação por parte da primeira ré à Apelante. Necessário frisar que a Apelante não comercializa diretamente seus produtos. A negociação é realizada por lojistas (tal qual era a ACL Comércio de Móveis). Dessa forma, o consumidor decidido a adquirir produto da marca Evviva Bertolini comparecerá a uma loja, que realizará o pedido inicial, conforme determinado pelo contratante. Uma vez aprovado o projeto, a lojista enviará uma listagem dos produtos, a fim de que a Evviber possa produzir os produtos solicitados;

Afirma que em análise do contrato anexo no evento 14770682 verifica-se que os envolvidos são, única e exclusivamente, a loja ACL Comércio de Móveis e o Autor. Exatamente por tal motivo, é certo que a Apelante não tem legitimidade para realizar qualquer forma de rescisão contratual, quanto mais por efetuar o pagamento da multa contratual ali estipulada, não tendo, portanto, ingerência sobre qualquer dos instrumentos contratuais objeto da demanda; no qual sequer figura e comprovadamente não assinou. Repisa-se, a recorrente era responsável apenas pela fabricação dos produtos, que seria realizada somente após o envio e pagamento do pedido pela Ré ACL. Não tendo havido o pagamento dos produtos pela Ré ACL, não havia como a Apelante iniciar a produção;

Registra que o inciso III do parágrafo 3º do artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor é cristalino quando determina que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não será responsabilizado quando a culpa for exclusiva for do consumidor ou de terceiros. O inciso II do artigo acima citado determina que não há responsabilidade do fabricante quando: "embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste”, já o inciso I afasta a responsabilidade do fabricante quando provar “que não colocou o produto no mercado”. Ora, restou incontroverso que não houve fabricação de nenhum produto, ou seja, não houve colocação desse no mercado;

Argumenta a Impertinência da multa contratual. Deve o processo ser extinto sem resolução de mérito. Só poderia haver responsabilidade solidária entre a Recorrente e a Loja ACL se fosse evidenciado vícios ou defeitos encontrados nos móveis entregues na casa da recorrida, o que não se configurou no caso em tela;

Sustenta a impossibilidade devolução de valores pagos. Como rescindir uma contratação da qual, a um, a Evviber não fazia parte, a dois, cujos valores nunca receber. Inclusive, o Autor referiu que teria sido processado em decorrência dos cheques terem sido endossados a terceiros que não a Evviber. Entenda-se: a Evviber é pessoa jurídica de direito privado, tratando-se de empresa de fabricação e comercialização de cozinhas. É parte do Grupo Bertolini, há mais de 50 anos no mercado, sempre pautando sua conduta pela seriedade e honradez, principalmente em seus negócios. O pedido, entrega e montagem dos móveis estão a cargo das lojas que os vendem, sendo responsabilidade da empresa somente a fabricação e a destinação do pedido ao lojista – o que não foi feito em qualquer momento;

Destaca que não há razão jurídica para a responsabilização direta nem solidária da Recorrente, pois não há nenhuma relação de subordinação que a envolva juntamente com a Ré ACL Móveis, de modo que se trata de empresas diferentes, sem qualquer ligação societária;

Suscita a inexistência de dano moral. Não há nenhum nexo causal entre os fatos ocorridos, a conduta da recorrente e a indenização fixada – que sequer tem explicação, pois inexistem nos acontecimentos sub judice os seguintes pressupostos: a ofensa a uma norma preexistente ou erro de conduta; um dano e, sobretudo, o nexo de causalidade entre a conduta da Recorrente e o suposto dano sofrido pelo Recorrido.

Contrarrazões sob ID. 136272932.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de Ação de Rescisão de Contrato e Indenização por Danos Morais, e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por Giancarllo Palmeira, doravante denominado recorrido, em face de ACL Comércio de Móveis e Decoração Ltda. e Evviber Indústria de Móveis Ltda, doravante denominado recorrente.

Narrou a parte autora/recorrida que em 27/02/2018 firmou contrato com a ré ACL, representante da corré Eviber, para aquisição/instalação de móveis planejados em sua residência no valor de R$ 58.325,51, a forma de pagamento foi R$ 11.665,13 mediante transferência bancária, e mais 4 cheques de R$ 11.665,11 cada, os quais foram acordados que seriam resgatados mensalmente pelo autor, o prazo de entrega estava previsto para 04/05/2018. Asseverou que o autor em 27/03/2018 fez novo pedido para acrescentar armários no banheiro social, no valor de R$ 2.000,00, pago no ato da assinatura através de transferência bancária realizada por sua namorada Renata Andrade Mello, prazo de entrega em 25/05/2018.

Aduziu que o prazo de entrega não foi cumprido e em 20/06/2018 o autor procurou a ré ACL, a qual redigiu um termo comprometendo-se a entregar os móveis na data de 18/07/2018 ou devolver o valor pago de R$ 48.660,44; que o autor solicitou a devolução dos cheques já pagos, mas a ré informou que eles foram repassados para terceiros e que havia solicitado a devolução, contudo, novamente a ré não cumpriu com a entrega dos móveis, não devolveu os títulos e o autor está sendo demandado em ação de cobrança que tramita no juizado especial, sob n. 0048749-38.2018.8.11.0001, e em 15/06/2018, a ré ACL perdeu a representação da marca Evviva Bertolini, ora corré.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente, para declarar rescindido o contrato firmado entre as partes, e condenar as rés ACL Comércio de Móveis e Decoração Ltda. e Evviber Indústria de Móveis Ltda., a devolverem o valor pago pela parte autora em R$ R$ 48.660,44 (quarenta e oito mil seiscentos e sessenta reais e quarenta e quatro centavos). Condenou a parte ré ao pagamento da multa contratual, no percentual de 20% do valor total do contrato. Condenou a parte ré a indenizar os danos morais experimentados pela parte autora, que fixou em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no artigo 85, § 2º, do Novo Código de Processo Civil.

PRELIMINARMENTE.

DO CERCEAMENTO DE DEFESA.

Sustenta a parte apelante que foi cerceada de seu direito de defesa quando não foi oportunizado produzir provas de seus alegados, em especial a produção de prova oral.

Razão não lhe assiste.

O juiz pode apreciar livremente as provas e documentos carreados nos autos, em obediência ao princípio do livre convencimento motivado, quando em decisão fundamentada indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.

A jurisprudência não destoa:

“PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO JULGADO QUE, NO CASO, DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade, conforme o princípio do livre convencimento motivado. Assim, não há violação ao arts. 130 e 131 do CPC quando o juiz, em decisão adequadamente fundamentada, defere ou indefere a produção de provas, seja ela testemunhal, pericial ou documental. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem a respeito do cerceamento de defesa, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor do óbice previsto no enunciado nº 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AgRg no AREsp 444634 SP 2013/0400212-9 (STJ) - Data de publicação: 04/02/2014).

Na mesma toada, em homenagem ao princípio e consequente aplicação da parêmia latina "iudex este peritus peritorum" (o juiz é o perito dos peritos), é prerrogativa do magistrado analisar as provas juntadas aos autos pericia-las.

Neste aspecto:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANO MORAL E ESTÉTICO. CIRURGIA PLÁSTICA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA REDUTORA E LIPOASPIRAÇÃO. ERRO MÉDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO RETIDO CONHECIDO. JULGAMENTO ANTECIPADO QUE NÃO IMPLICA CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL DESNECESSÁRIA AO DESLINDE DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE MEIO, IN CASU, EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE MAMOPLASTIA E DE RESULTADO EM RELAÇÃO À CIRURGIA DE LIPOASPIRAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL MÉDICO. LAUDO PERICIAL QUE NÃO APONTA QUALQUER IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL. CULPA NÃO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAR DESCABIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COMPATÍVEIS COM OS DITAMES LEGAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. ÔNUS DO AUTOR, CONFORME INTELIGÊNCIA DO ART. 33 DO CPC . CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO POSSUI EFEITO RETROATIVO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 9ª C.Cível - AC - 1359916-1 - Cascavel - Rel.: Luiz Osorio Moraes Panza - Unânime - - J. 28.05.2015)” (TJ-PR - Apelação APL 13599161 PR 1359916-1 (Acórdão) (TJ-PR) - Data de publicação: 15/06/2015)”

Não há que se falar em nulidade da sentença por indeferimento da produção de prova por cerceamento de defesa. É sabido que o juízo é o destinatário das provas, cabendo a ele, com base no princípio do livre convencimento, indeferir as desnecessárias e determinar, até de ofício, aquelas que julgue conveniente para solucionar a demanda, sendo certo que o indeferimento de prova que se entende desnecessária, de forma alguma, implica cerceamento de defesa. Bem por isso, não há que se falar em nulidade da sentença, razão pela qual rejeito a preliminar.

A preliminar de ilegitimidade passiva confunde-se com o mérito, motivo pelo qual os analiso conjuntamente.

Os fatos que circundam a relação jurídica travada entre as partes são tipicamente de consumo, eis que os recorrentes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado ao consumidor a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC.

A reparação por dano moral neste caso decorre da acusação autoral de falha na prestação de serviços e ausência de resolução a celeuma em comento.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Salutar consignar trecho da sentença que demonstra a existência de relação jurídica entre os litigantes, que resta incontroversa na lide:

“Verifica-se a existência de relação jurídica entre as partes pelos contratos firmados sobre os móveis planejados para a residência do autor, sendo um no valor de R$ 58.325,51, com prazo de entrega para 04/05/2018, e outro no valor de R$ 2.000,00, com prazo de entrega para 25/05/2018 (Id 14770682 e 14770666).

O autor efetuou o pagamento de R$ 48.660,44, segundo os comprovantes colacionados nos autos (Id. 14770587, 14770590, 14770594 e 14770602).

Em que pese a ré ACL questionar alguns documentos, é certo que ela reconheceu a transação, tanto que em 20/06/2018 firmou compromisso em entregar os móveis em 18/07/2018 ou devolver o valor pago pelo autor em R$ 48.660,44 (Id. 14770748).

Eventual entrave entre a nova proprietária da ACL e seus antigos sócios não pode ser suportado pelo autor consumidor, assim como entre a ACL e a corré Evviber, ao argumento de que mantinham entre si um contrato de distribuição e não de representação, pois como dito acima, o consumidor não tem o dever de saber a extensão da relação contratual existente entre eles e atuação/contribuição no evento.

A ré Evviber apresentou com a contestação, a cópia do contrato de concessão de venda de móveis, onde consta autorização para a corré ACL de uso de marca em sua loja e comercialização de produtos – cláusula 1º e seu §1º (Id. 17830882), portanto, não há como negar a responsabilidade da Evviber, vez que o Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade solidária de todos aqueles que fazem parte da cadeia de fornecimento de produtos e serviços.

O desacordo comercial entre a ré ACL e a corré Evviber foi divulgado apenas em 15/06/2018 (Id. 14770566), sendo que a contratação pelo autor foi realizada em fevereiro/2018.”

Conquanto a apelante defenda a tese de que apenas fabrica os móveis, competindo à comerciante revender e negociar os produtos fabricados, na tentativa de passar a ideia de agirem de forma independente, não há dúvidas sobre a parceria existente entre ambas as empresas requeridas, atraindo a regra prevista no art. 34 do CDC a respeito da responsabilidade solidária que tem o fornecedor com seus representantes, a saber:

“Art. 34. O fornecedor do produto ou serviço é solidariamente responsável pelos atos de seus prepostos ou representantes autônomos”.

Evidentemente é a hipótese dos autos, pois a documentação juntada demonstra a existência de parceria comercial entre as empresas requeridas, existindo inegavelmente uma cadeia de fornecimento.

Assim, constatado que a fabricante de móveis se utilizava da corré para inserir seus produtos no mercado, transmitindo a ideia de confiabilidade que o consumidor deposita na marca daquela, resta evidente a sua responsabilidade solidária pelo inadimplemento contratual.

Embora a parte apelante (fabricante) não tenha praticado a venda direta à consumidora-apelada, havia uma parceria de revenda e fabricação dos móveis entre a empresa reclamadas, o que as tornam responsáveis solidárias pelo imbróglio. Aliás, o fato dos móveis não terem sidos fabricados também não a exime da responsabilidade, vez que é justamente esse motivo que motivou o ajuizamento da presente ação.

Ao celebrar um contrato de prestação de serviços nesse contexto, o consumidor crê, deveras, celebrar com a fabricante e, apenas de forma intermediária, o faz com a revendedora autorizada. Essa aparência de garantia, em nome do princípio da boa-fé, deve ser tutelada pelo direito.

Dessa forma, para evitar que consumidor fique sem condições de buscar plena reparação, o sistema de proteção previsto na legislação consumerista permite que, nos moldes do art. 6º, VI, c.c. arts. 7º, parágrafo único, e art. 25, § 1º, todos do CDC, o ofendido intente a competente ação em face dos responsáveis que de alguma forma interviram na relação de consumo.

Tal princípio coloca a responsabilidade solidária do fornecedor ainda que o causador do dano seja parceiro comercial, mas representante autônomo. Por óbvio, caso repare os danos ao autor, poderá a apelante haver a importância gasta de quem for julgado culpado pelo fato. Para esse ressarcimento, porém, deverá utilizar-se da via própria regressiva.

CLÁUDIA LIMA MARQUES ensina:

“O art. 34 repete a ideia do sistema geral do direito civil, de que o empregador é responsável pelos atos de seus prepostos (art. 932, III, do CC/02, antigo art. 1.521, III, do CC/1916), mas inova ao visualizar uma cadeia de fornecimento solidariamente responsável (todos e cada um por todos) entre o preposto (com vínculo trabalhista) ou o representante autônomo (sem vínculo trabalhista) e o fornecedor de produtos e serviços. O CDC impõe a solidariedade mesmo àqueles que teoricamente são independentes, tendo em vista o fim comum, que é fornecer o produto e o serviço.”

Observando-se os textos dos arts. 18 e 20, parece, à primeira vista, que concentram a imputação da responsabilidade por vício do serviço e do produto naqueles que efetivamente prestam o serviço ou fabricam os produtos para o consumidor.

Observando-se o sistema como um todo, e em especial o art. 34 do CDC, verifica-se que a este dever de qualidade, dever de adequação do produto e serviço, corresponde uma solidariedade da cadeia de fornecimento como um todo. O fornecedor é responsável, não importando a sua culpa, a culpa ou não de seus prepostos (culpa in elegendo), a culpa de seus eventuais auxiliares (como no caso dos contratos de viagem turística), de seus representantes autônomos (mandatários de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo bancário, corretores de seguros, agentes de telemarkenting, vendedores etc).

A responsabilidade imposta ao fornecedor pelo art. 34 do CDC é por todo ato (negocial ou prática), diligente ou não, de seu preposto ou representante autônomo.” (“Comentários ao Código de Defesa do Consumidor”, 3. ed., rev. atual. e ampl. RT, 2010, págs. 708/709).

São solidariamente responsáveis o fabricante e o comerciante. Tratando-se de responsabilidade solidária, a demanda pode ser direcionada contra qualquer dos coobrigados.

A jurisprudência nacional corrobora:

“BENS MÓVEIS. VENDA E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. DESACOLHIMENTO. EFETIVA INTEGRAÇÃO DA CADEIA DE FORNECEDORES, A IDENTIFICAR A RESPONSABILIDADE DA CORRÉ, FABRICANTE DOS MÓVEIS. AGRAVO IMPROVIDO. O negócio jurídico envolve a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis na residência da contratante. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela corré, por integrar a cadeia de fornecedores. Sujeita está, por isso, aos efeitos da tutela antecipada, dada a existência de responsabilidade solidária.” (Agravo de Instrumento nº 0158809-11.2011.8.26.0000, Rel. Des. ANTONIO RIGOLIN, julgado em 9/8/2011, ver em site tjsp.jus.br).

Nesse sentido, cabia à corré-fabricante, provado o fato constitutivo do direito da autora, fazer a contraprova de forma a demonstrar o contrário, o que não ocorreu.

Em virtude dessas considerações, não há como sustentar a inexistência de vínculo entre as empresas requeridas e a solidariedade de ambas na reparação dos danos causados à consumidora.

No que tange à reparação do dano moral, não é preciso presumir os reflexos negativos que o descumprimento contratual ocasionou na parte autora. Houve, sem dúvida, violação a sua justa expectativa de ter os móveis montados em sua residência. Isso gerou verdadeira intranquilidade na consumidora, que não foi poupada pelos desgastes, desentendimentos e frustração na solução do problema, evidenciando-se que o fato extrapolou a normalidade e o mero inadimplemento contratual.

A jurisprudência coaduna:

“COMPRA E VENDA. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DA FABRICANTE, QUE INTEGRA A CADEIA DE FORNECEDORES. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DE RESTITUIR O VALOR PAGO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O negócio jurídico compreende a venda e a prestação dos serviços de instalação de móveis. Uma vez inadimplida a obrigação, inegável se apresenta a legitimidade passiva da fabricante dos móveis, cujo nome é utilizado na comercialização pela empresa vendedora, por integrar a cadeia de fornecedores. 2. Caracterizado está o dano moral, pois a situação vivida pela autora não se limitou a simples transtorno. Ao deixarem de prontamente atenderem ao consumidor, postergando por todos os meios a satisfação do direito, as demandadas submeteram a autora a uma situação de sofrimento e humilhação, caracterizando o dano moral. 3. Razoável se apresenta o montante fixado para a respectiva indenização (R$ 10.000,00), por identificar a situação de equilíbrio, de modo a guardar relação com o grau da culpa e influenciar no ânimo do ofensor.” (TJ-SP - AC: 10049181420168260602 SP 1004918-14.2016.8.26.0602, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 22/02/2022, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/02/2022)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023